Tribunal: TJDFT
Processo: 0704290-50.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704290-50.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de retirada de pauta, uma vez que a superveniência de sentença não dispensa o julgamento do recurso pela perda do objeto. Int. Brasília/DF, 15 de abril de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator